Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703652-31.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ANDREIA RIBEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. 2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que a apelante tinha ciência da origem ilícita, visto que ela conhecia o histórico criminal e as condições de trabalho de seu filho, pessoa de quem recebia os bens, além de ter se desfeito de objetos capazes de identificar a origem espúria do patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré como incursa nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. A parte recorrente alega violação aos artigos 180, caput e §3o, do Código Penal e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar, de forma induvidosa, a condenação. Afirma que não seria razoável e nem justo atribuir à recorrente a conduta de receptação dolosa se não há provas contundentes de sua culpa. Diz que não existem evidências inequívocas de que a recorrente tinha a intenção de adquirir produtos de origem ilícita, as suposições baseiam-se apenas na descoberta dos bens no interior de sua residência. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, §3o, do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 180, caput e §3o, do Código Penal e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO (...) 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. (...) 6. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024)(g.n). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028